Tribunal: TJPA
Processo: 0800590-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800590-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELAINE MARQUES DUARTE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800590-40.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: ELAINE MARQUES DUARTE (DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ÉRICKSON FERREIRA RODRIGUES)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE MARABÁ E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO COM MENOS DE UM ANO. DECISÃO DO
HABEAS CORPUS
N.º 0813818-53.2022.814.0000. CONCESSÃO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer o recurso, por perda superveniência do objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano xde dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Exma. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800590-40.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: ELAINE MARQUES DUARTE (DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ÉRICKSON FERREIRA RODRIGUES)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE MARABÁ E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por ELAINE MARQUES DUARTE em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá (Id. 17697173 - Págs. 1-2), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do Processo de Execução Penal de n.º 2000500-15.2022.8.14.0028.

Aduz a agravante que o indeferimento da prisão domiciliar destoa da necessidade da apenada, que possui uma filha com menos de um ano de idade, desafiando o princípio da intranscendência da pena (art. 5º, XLV, da CR) e os precedentes das Cortes Superiores. Ao final, pede o total provimento recursal (Id. 17697174 - Págs. 1-12).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante carecem de fundamento legal (Id. 17697177 - Págs. 1-6).

Decisão mantida (Id. Pág. 117697178 - Págs. 1-2).

Parecer ministerial do 2º Grau pela perda do objeto, devido a agravante estar cumprido a pena em prisão domiciliar por força do acórdão do Habeas Corpus n.º 0813818-53.2022.814.0000 (Id.18579983 - Págs. 1-2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação da agravante já está superada, eis que já foi concedida a prisão domiciliar, conforme Id. 17697178 - Pág. 1.

Dessa forma, pelo que tudo consta, resta evidente a perda do objeto recursal, tonando-se inócua qualquer discussão acerca da concessão da prisão domiciliar pretendida, uma vez que a agravante já teve o pleito deferido nos autos do
Habeas Corpus
de n.º 0813818-53.2022.814.0000.

Portanto, tendo em vista que a circunstância fática que ensejou a irresignação recursal deixou de existir, entendo que o presente recurso está nitidamente prejudicado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 17/05/2024